Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-16.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703069-16.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. M. D. S. APELADO: V. A. L., S. P. P. A. L. -. M., A. R. D E S P A C H O Por meio da petição de ID 57588029, o patrono do apelante, Dr. Valter Bruno de O. Gonzaga, OAB/DF n. 15.143, requer a realização de sustentação oral por videoconferência, cuja apelação encontra-se incluída na pauta da 8a Sessão Ordinária, modalidade presencial, a ser realizada em 10/04/2024. É o relato do essencial. Indefiro o pedido. O advogado postulante possui escritório nesta Capital Federal, portanto, não faz jus à hipótese permissiva do art. 937, § 4o, do CPC c/c art. 109, § 3o, do RITJDFT, pois restrita aos causídicos sediados em cidades diversas. Cientifique-se o causídico, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 05 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator